Tribunal: TJMT
Processo: 0000141-38.2004.8.11.0053
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000141-38.2004.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Erro Médico]
Relator:
Des(a). YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:

[DES. YALE SABO MENDES, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ALZIRA CONCEICAO MONTEIRO (APELADO), TIAGO LUIS CONCEICAO MONTEIRO DE ASSIS - CPF: 018.311.591-04 (APELADO), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 03.507.555/0001-12 (APELANTE), CLARICE MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 209.170.311-72 (APELANTE), MARIA NAZARE DO NASCIMENTO - CPF: 595.146.631-87 (APELANTE), MARELUCE CORREA DA COSTA - CPF: 378.556.541-00 (APELANTE), LUCIANE ROSA DE SOUZA - CPF: 032.877.621-17 (ADVOGADO), JOAO FERNANDES DE SOUZA - CPF: 393.622.301-78 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ALZIRA CONCEICAO MONTEIRO - CPF: 344.817.021-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA NAZARE DO NASCIMENTO - CPF: 595.146.631-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CLARICE MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 209.170.311-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO – RESPONSABILIDADE CIVIL (ART. 37, §6° DA CF) –

INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O ATENDIMENTO E SEQUELAS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A responsabilidade objetiva proclamada pelo art. 37, § 6º, da Constituição Federal, não dispensa a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta do ente público ou de seus agentes e o evento danoso.

2.

Por outro lado, em se tratando de responsabilidade civil da administração pública decorrente de ato correlato ao serviço de saúde, imprescindível a demonstração comprovação da culpa do médico que, no caso, agindo como preposto da Municipalidade, atue de forma negligente, imprudente ou imperita.

3.

Recurso Provido, sentença Reformada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única Cível da Comarca de Santo Antônio de Leverger/MT, MM. Dr. Alexandre Paulichi Chiovitti, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais com Pedido de Liminar nº único 141-38.2004.8.11.0053 (cód. 5346), movida pela apelada ALZRA CONCEIÇÃO MONTEIRO substituta processualmente pelo Tiago Luiz Conceição Monteiro de Assis, que julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, para condenar o Município ao pagamento de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) a título de danos morais, que devem ser corrigidos monetariamente pelo índice do INPC e incidir juros de 1 (um) por cento desde a data da prolação da sentença, por consequência extinto o processo no ternos do artigo 487, I, do CPC.

Em suas razões recursais, aduz a apelante ausência de nexo causal entre a lesão encontrada na autora e qualquer ato do município.

Aduz, que após a autora buscar atendimento médico no Ponto Socorro, fora receitado para sua moléstia, na data 28/11/2003, pela Dra. Mareluce Correa da Costa, 04 (quatro) ampolas de diclofenaco sódico para aplicação intramuscular de 12 em 12 horas (receituário id. 2328952), e que, a requerente não seguiu a risca as orientações prescritas pela médica responsável pelo seu atendimento, quais sejam, aplicação intramuscular de 12 em 12 horas, bem como ressalta-se que apenas 02 (duas) ampolas da medicação, teriam sido aplicadas no Posto Médico no Pronto Socorro deste Municipalidade.

Deixando em dúvida se foi aplicado às outras 02 ampolas, e se foi, quem aplicou.

Ademais, pontua que o laudo pericial nº 01-02-003034-01/2004, a parte autora afirma que foi medicada com injeção de VOLTAREN, e não com a medicação diclofenaco sódico, evidenciado assim a ausência de nexo de causalidade entre a lesão sofrida e a historia contada.

Com ausência da conclusão do laudo, não ficou possível estabelecer nexo causal entre a lesão encontrada no exame e a história apresentada pela autora, portanto requer a exclusão do valor da indenização por dano moral.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença no sentido de julgar improcedentes os pedidos expostos na inicial, vez que o conjunto probatório impossibilita reconhecer o nexo de causalidade entre a lesão sofrida e o atendimento médico fornecido pelo apelante, estando ausente o nexo causal que justificaria a condenação, e, caso não seja este entendimento, requer a redução do quantum indenizatório uma vez que arbitrado de forma excessiva, em obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A apelada ofertou as contrarrazões no id. 2330852.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção nos autos, conforme id. 2762744.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa à reforma da sentença proferida pelo Magistrado a quo que julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, para condenar o Município ao pagamento de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) a título de danos morais, que devem ser corrigidos monetariamente pelo índice do INPC e incidir juros de 1 (um) por cento desde a data da prolação da sentença, por consequência extinto o processo no ternos do artigo 487, I, do CPC.

O cerne da controversa recursal resume, se houve nexo causal entre a lesão sofrida pela apelada e a prestação médica fornecido pelo apelante.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação merece provimento.

Pois bem.

A responsabilização do Município de Santo Antônio de Leverger, o artigo 37, §6º, da CF preconiza que a responsabilização das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, é objetiva. Desse modo, o Poder Público ao gerar, lícita ou ilícita, lesão ao direito de outrem, responde objetivamente pela ocorrência destes danos. Só se isenta da responsabilidade se comprovar que o evento danoso ocorreu por culpa do lesado ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Espelhando no dispositivo constitucional, o Código Civil assim dispôs: “Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo”.

A responsabilidade civil por omissão, quando a causa de pedir da ação de reparação de danos assenta-se na faute du service, é subjetiva, uma vez que a ilicitude no comportamento omissivo é medida sob a hipótese de o ente federativo deixar de agir na forma da lei e como ela determina.

Logo, incide responsabilidade subjetiva, decorrente de ato omissivo do Poder Público, por falta ou falha do serviço, e, por isso, exige-se a verificação do dolo ou da culpa, em sentido estrito (negligência, imperícia e imprudência).

In casu, não restou demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta do ente público e as sequelas físicas que a autora adquiriu após efetuar tratamento de saúde.

Após análise dos documentos que instruem os autos, não se verifica falha no atendimento médico que a apelada atribui ao apelante.

Conforme documento anexo (prontuário atendimento ambulatorial id. 2330929), após a autora/apelada buscar atendimento médico no Ponto Socorro, alegando dor de cabeça, no entanto o prontuário registrou com LUMBALGIA (dor lombar), foi prescrito para sua moléstia, pela Dra. Mareluce Correa da Costa, 04 (quatro) ampolas de diclofenaco sódico para aplicação intramuscular de 12 em 12 horas.

Em id. 2328952 verifica-se que fora aplicado somente 02 ampolas, e que a mesma não seguiu o prescrito pela médica, aplicação a cada 12 horas.

Logo, a lesão sofrida na região das nádegas não é claro e evidente que foi devido á aplicação da injeção, podendo ser anterior ou posterior ao atendimento médico.

Ademais, Ação Cautelar de Produção Antecipada de Provas nº 36-61.2004.811.0053 (cód. 5208), não concluiu o lado pericial 01-02-003034-01/2004 (id. 2331031), o que impossibilita em determinado o causado da lesão.

Portanto, não demonstrada qualquer ação ou omissão que possa ser imputada ao apelante, ou ainda o nexo causal entre o atendimento médico e a sequela/lesão sofrida pela apelada.

Assim, inexistindo a alegada falha na prestação do serviço, tampouco nexo de causalidade deste com o dano, ausente o dever de indenizar do Município.

Neste sentindo é a jurisprudência, vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ERRO MÉDICO - RESPONSABILIDADE CIVIL (art. 37, §6° da CF) - ATENDIMENTO PELA REDE PÚBLICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS –– TRATAMENTO ONCOLÓGICO - CIRURGIA PARA RETIRADA DE TUMOR – PLEITO IMPROCEDENTE – LESÃO DECORRENTE DA EXTENSÃO DA TUMORAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O ATENDIMENTO E SEQUELAS – SENTENÇA MANTIDA - APELO IMPROVIDO.1. Não restou demonstrada qualquer ação ou omissão que possa ser imputada ao Apelado, ou ainda o nexo causal entre o atendimento médico e a lesão do paciente.2. Não sendo constatado ato ilícito, não há que se falar em responsabilidade civil do Ente Público.(N.U 0009978-88.2009.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2020, Publicado no DJE 22/06/2020).

APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MORTE DO GENITOR DA APELANTE – ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOSPITALAR E ERRO MÉDICO – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.1 – A responsabilidade objetiva proclamada pelo art. 37, § 6º, da Constituição Federal, não dispensa a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta do ente público ou de seus agentes e o evento danoso.2 – Por outro lado, em se tratando de responsabilidade civil da administração pública decorrente de ato correlato ao serviço de saúde, imprescindível a demonstração comprovação da culpa do médico que, no caso, agindo como preposto da Municipalidade, atue de forma negligente, imprudente ou imperita. (N.U 1002239-92.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021).

Tratando-se de pedido de indenização, exige-se da parte que o formula, prova suficiente do ato ilícito ensejador da pretensão, porém a prova documental carreada aos autos, não demonstra a existência dos danos alegados.

Assim, embora as circunstâncias ocorridas gerem aborrecimentos e angústias para os envolvidos, por si só, não configuram o dano moral pretendido.

Portanto, não se verifica nos autos omissão específica a ensejar a responsabilização do Apelante, na forma do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, tampouco violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, que está previsto no artigo 1° da CF.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E DOU PROVIMENTO, para reforma a sentença apelada excluindo a condenação em danos morais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2021